Tribunal: TCU
Processo: 014.983/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1724/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade em dar quitação ao Sr. Gustavo Rios Milhorim (XXX.611.836-XX), ante o recolhimento integral da multa aplicada por meio do item 9.1 do Acórdão 2627/2015-TCU-Plenário de Relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 21/10/2015 D R$ 10.000,00 28/08/2017 C R$ 500,00 12/09/2017 C R$ 1.500,00 23/10/2017 C R$ 650,00 13/11/2017 C R$ 500,00 04/12/2017 C R$ 500,00 17/01/2018 C R$ 250,00 07/02/2018 C R$ 500,00 07/03/2018 C R$ 500,00 04/04/2018 C R$ 500,00 17/05/2018 C R$ 500,00 04/06/2018 C R$ 500,00 03/07/2018 C R$ 750,00 09/08/2018 C R$ 300,00 03/09/2018 C R$ 500,00 01/10/2018 C R$ 500,00 05/11/2018 C R$ 300,00 03/12/2018 C R$ 300,00 09/01/2019 C R$ 300,00 04/02/2019 C R$ 250,00 06/03/2019 C R$ 200,00 04/04/2019 C R$ 150,00 06/05/2019 C R$ 150,00 04/06/2019 C R$ 150,00 08/07/2019 C R$ 150,00 05/08/2019 C R$ 150,00 05/09/2019 C R$ 150,00 07/10/2019 C R$ 150,00 04/11/2019 C R$ 150,00 03/12/2019 C R$ 150,00 10/01/2020 C R$ 150,00 04/02/2020 C R$ 137,69 20/04/2020 C R$ 0,29 Saldo do crédito em 01/06/2020 R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 014.983/2010-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 028.594/2016-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.999/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Gustavo Rios Milhorim (XXX.611.836-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Jose Wanderley Bezerra Alves (3291/OAB-MS) e outros, Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros; Pâmela Guerra (OAB/GO 28.202) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.